Tribunal: STF
Processo: HC 254042
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Supressão de instância. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Adan dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 210.767/BA (evento 12).



    O Paciente foi preso em flagrante, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º inciso II, c/c o 61, II, “c”, ambos do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a negativa de jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não conheceu do agravo regimental. Aduz inidônea a fundamentação do decreto prisional ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que as circunstâncias do caso concreto não extrapolam as próprias elementares do tipo a revelar dado concreto e objetivo do risco da liberdade do agente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 12):



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DE FILHOS MENORES DE IDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. PRECEDENTES. 



    Recurso a que se nega seguimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Inicialmente, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que “narra o auto de prisão que o dia 04 de janeiro de 2025, por volta das 12:15h, na loja Iphone Conquista, localizada dentro da Galeria Panvicon Center, Vitória da Conquista/BA, CARLOS ADAN DOS SANTOS adentrou na loja de celulares acima referida e pediu para ver aparelhos celulares. Consta ainda que após a atendente lhe entregar os aparelhos, anunciou o roubo através de um papel que indicava como a atendente deveria proceder, oportunidade em que a atendente lhe entregou dois aparelhos telefônicos avaliados em R$2.980,00. (...) Verifica-se a gravidade do crime diante da frieza e agilidade utilizadas, além do fato de ter sido praticado em plena luz do dia, em estabelecimento comercial aberto ao público, com a ameaça de causar mal grave à atendente (...) o fato do autuado ter praticado o crime mediante grave ameaça, com suposta utilização arma de fogo, e com o objetivo de conseguir a posse dos aparelhos telefônicos, inclusive com informação de que outros delitos com o mesmo modus operandi vem ocorrendo no comércio local, demonstram a total ausência de censura do mesmo e o fundado receio de que a manutenção da sua liberdade constitui sério risco de reiteração das condutas delitivas por ele praticada.” (evento 5).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, à seguinte fundamentação (evento 12):



    “(...)



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi , a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 



    Ademais, em relação ao alegado acréscimo de motivação pelo Tribunal local, não se verifica, porquanto o decreto preventivo foi ratificado em razão do modus operandi. Assim, não há falar em inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, tendo em vista que a decretação da prisão foi justificada na garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo Colegiado de origem (AgRg no HC n. 760.423/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/8/2023).



    Quanto à alegação de ser o único responsável pelo sustento dos filhos menores de idade, não verifiquei a excepcionalidade necessária para a concessão do benefício, inclusive, o Tribunal estadual ressaltou que, não foi demonstrado que dependem exclusivamente dos cuidados do Paciente (fl. 105). 



    Portanto, para alterar o entendimento do Tribunal a quo seria indispensável o amplo reexame de provas.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente